Tribunal: TJBA
Processo: 0002412-97.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002412-97.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BEM TE QUER CONFECCOES LTDA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA PELO CARTÓRIO. PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR FALHA NO MECANISMO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. A execução fiscal foi ajuizada tempestivamente, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, com a LC nº 118/2005. 2. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre exclusivamente de inércia do Poder Judiciário, sem qualquer contribuição da parte exequente. 3. A determinação judicial de citação do executado não foi cumprida pela serventia, mantendo-se os autos paralisados no cartório por período superior a uma década. 4. Aplicável o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 5. Ausência dos requisitos legais do art. 40 da LEF para configuração da prescrição intercorrente, notadamente a inexistência de suspensão formal do processo e intimação da Fazenda Pública. 6. Sentença cassada. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002412-97.2013.8.05.0044, em que é apelante, ESTADO DA BAHIA e, apelado, BEM TE QUER CONFECÇÕES LTDA, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, 22 de julho de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA